Tribunal: TJMT
Processo: 1047363-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047363-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALTER RICARDO TORRES TABORDA - CPF: 055.958.641-84 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047363-77.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Walter Ricardo Torres Taborda

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO. ATRASO DE DEZESSETE HORAS. PROBLEMAS METEOROLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. § 3° DO ART. 14, CDC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas, não é devida indenização a título de dano moral
, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença:
In casu, observa-se que o atraso que concerniu para a parda de conexão – que traria o reclamante a Cuiabá –, se deu em razão das más condições de tempo no aeroporto de destino – Brasília, conforme comprovado pela tabela da ANAC juntada na contestação, bem como pelos recortes de notícias veiculadas na data do fato, corroborando a tese de que, no dia 18 de novembro de 2022, o aeroporto de Brasília teve de alterar a rota de várias aeronaves devido as más condições climáticas (vide 130673645). Assim, restou demonstrada a ocorrência de força maior, pois é dever da companhia aérea primar pela segurança dos passageiros. Não se pode exigir que a companhia cumpra o horário estabelecido, se no aeroporto de destino as condições climáticas para pouso não são favoráveis e comprometem a segurança. Ademais, cumpre ressaltar que o reclamante recebeu a devida assistência material, tendo sido devidamente realocado em outro voo.”.

3. O passageiro adquiriu passagens com itinerário para o dia 18/11/2022, saída de Campinas às 18h15min, com escala em Brasília às 19h55min, saída às 21h20min e chegada ao destino final Cuiabá às 22h00min. Contudo ao chegar na cidade de Brasília o avião teve que dar voltas e seguiu para o Aeroporto de Confins, onde a aeronave foi abastecida e os passageiros ficaram dentro da aeronave, tendo retornado a Brasília e o pouso ocorrido às 23h30min. Situação que ocasionou na perda da conexão do autor que foi reacomodado no voo do dia seguinte às 09h03min do dia 19/11/2022, que foi para o aeroporto de Guarulhos e chegou em seu destino às 17h00min do dia 19/11/2022, um atraso de aproximadamente 17 (dezessete horas).

4. Há comprovação nos autos de ter havido problemas climáticos na cidade de Brasília, na data do voo do Reclamante, 18/11/2022, motivo pelo qual o voo não conseguiu pousar no Aeroporto de Brasília ocasionando alteração na rota e o atraso de aproximadamente dezoito horas na chegada do passageiro no horário contratado ao seu destino final em Cuiabá/MT.

5. O atraso relatado pelo autor não se configura falha na prestação do serviço da reclamada, pois restou demonstrado nos autos que foi provocado por força maior, não se podendo imputar à recorrida o prejuízo que o autor sofreu em decorrência das condições climáticas desfavoráveis para o pouso do voo.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024